Tribunal: STF
Processo: ARE 1468374
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO COREN/RJ EM FACE DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIAPARA IDOSOS - ILPI. ATO FISCALIZATÓRIO. DISPOSIÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM. APLICAÇÃO DO ART. 15 DA LEI 7.498/68 AFASTADA.” (doc. eletrônico 14, p. 10)  



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, XIII; 7°, XXII; 23, II; 196; 197; 198; 203 e 230, da mesma Carta.  



É o relatório. Decido.  



    O Tribunal de origem analisou assim a controvérsia:  



    “Em suma, discute-se nesta demanda o âmbito de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem no que diz respeito aos quadros de enfermeiros e técnicos em enfermagem existentes em unidade de saúde, a fim de que o número de funcionários da área possua um proporcional adequado em relação ao número paciente/leitos.



    Sobre o tema, a Resolução da Diretoria Colegiada RDC/ANVISA n.º 283, de 26 de setembro de 2005, foi editada definindo normas de funcionamento para as Instituições de Longa Permanência para Idosos, considerando-se, dentre outras, a necessidade de prevenção e redução dos riscos à saúde aos quais ficam expostos os idosos residentes nessas instituições.



    Nos termos do item 3.6 do mencionado diploma, temos a definição do seu conceito:



    3.6 - Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) - instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinada a domicilio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade e dignidade e cidadania. 



    Depreende-se dos presentes autos, que a instituição ora ré tem por objetivos a proteção e assistência social, moral e material à velhice desamparada, asilando-a e promovendo o seu bem estar. 



    Não se caracteriza, conforme sustentado pela parte autora, como instituição prestadora de serviços de saúde aos anciãos, com a realização de ações de enfermagem, mas sim como entidade de natureza assistencial, desempenhando atividades restritas a essa área, sem fins lucrativos. Enquadra-se, pois, no conceito de Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, não incidindo nas suas atividades o comando previsto no artigo 15 da Lei 7.498/1986, aplicável às instituições de saúde.



    (...)



    Logo, considerando-se que a instituição ré, prestadora de serviço assistencial, não se sujeita ao comando previsto no artigo 15 da Lei 7.498/1986, que trata da necessidade de orientação e supervisão de enfermeiro em instituições de saúde, públicas e privada, bem como que os pedidos autorais foram amparados no citado dispositivo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.” (doc. eletrônico 14, pp. 3, 4 e 8)   



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado da Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). ” (ARE 1.251.920 AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. 



    II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.413.376 AgR/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/8/2021).



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões: ARE 1.456.431/RO, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.451.766/RO, Rel. Min. Dias Toffoli e ARE 1.443.347/RO, Rel. Min. Edson Fachin.  



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).   



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator